Tribunal: TJPA
Processo: 0013817-23.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013817-23.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SHEILA MENESES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0013817-23.2018.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADO:
SHEILA MENESES DE SOUZA

ADVOGADO:

OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA- OAB/PA 26.338-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPOVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. CONTRATO ASSINADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0013817-23.2018.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADO:
SHEILA MENESES DE SOUZA

ADVOGADO:

OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA- OAB/PA 26.338-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A
, objetivando a reforma da sentença
(ID n° 4893604) proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas, que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA E DANOS MORAIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou ao pagamento de honorários sucumbências no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade.

Aduziu a parte autora, na peça inicial (ID n° 4893594), que tentou realizar a contratação de cartão de crédito na modalidade consignada em outra instituição financeira quando recebeu a informação de que não existia margem para o cartão desta modalidade em sua aposentadoria. Ao procurar o INSS foi informada da existência de um cartão de crédito RMC junto ao banco BMG desde o ano de 2015.

Alega, no entanto, que nunca contratou nenhum cartão de crédito com o Banco requerido, motivo pelo qual requer a declaração de inexistência da relação jurídica afim de que seja reestabelecida sua margem consignada para que possa vir a contratar com a instituição financeira que deseja e dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O réu apresentou contestação (ID n° 4893596) alegando que o autor contratou BMG
Card
, tendo inclusive assinado contrato pertinente a prestação dos serviços.

Afirma que o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais, logo não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença de ID n° 4893604, que julgou procedente a ação e declarou a inexistência do contrato de cartão de crédito RMC e condenou o Banco réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Banco interpôs o presente recurso de Apelação no (ID n° 4893605), onde
alega em apertada síntese que, a parte autora assinou contrato e concordou com todos os seus termos, além de ter recebido o cartão de crédito, porém não se utilizou do crédito, não tendo com isso ocorrido qualquer desconto em seu benefício referente ao contrato mencionado.

A parte autora apresentou contrarrazões no ID n° 4893610, onde pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença
proferida em
primeiro grau, que julgou procedente a demanda.

Com efeito, a parte ré se apresenta como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º, caput e §2º, da Lei nº 8.078/90, sendo a autora considerada consumidor, por força do art. 2º do mesmo diploma legal.

Caracterizada, portanto, a relação de consumo entre as partes, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Em sua narrativa, a parte autora alega que tentou realizar a contratação de cartão de crédito na modalidade consignada em outra instituição financeira quando recebeu a informação de que não existia margem para o cartão desta modalidade em sua aposentadoria. Ao procurar o INSS foi informada da existência de um cartão de crédito RMC junto ao banco BMG desde o ano de 2015.

Afirma que nunca contratou nenhum cartão de crédito com o Banco requerido, motivo pelo qual requer a declaração de inexistência da relação jurídica afim de que seja reestabelecida sua margem consignada para que possa vir a contratar com a instituição financeira que deseja

Entretanto, é possível verificar
que a instituição financeira trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte consumidora e nele consta expressamente a informação
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
, assim, resta claro que a parte autora contratou o serviço que alega desconhecer (ID n° 4893596).

Apesar da autora não ter realizado o saque do limite disponibilizado, o percentual de 5% do valor do benefício do INSS permanece reservado para o caso de utilização do crédito disponibilizado, ou seja, apesar de ainda não ter utilizado o serviço contratado, ele está disponível para a parte e não resta dúvidas de que esta livremente contratou o serviço de RMC disponibilizado pelo Banco, haja vista a existência de contrato assinado pelas partes.

Ressalto ainda que a parte autora não comprova a existência de descontos em seu benefício, o que nos leva a crer que a narrativa apresentada pelo banco se encontra correta, uma vez que além de estar respaldada pela apresentação do contrato se sustenta pela ausência dos extratos da conta corrente da parte autora que comprovaria a ocorrência dos descontos.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei nº 13.172/15, que alterou a Lei nº 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado –
Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação
– Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

Vislumbro, portanto, a regularidade na contratação, de modo que a tese autoral de que a parte consumidora não contratou o cartão de crédito consignado (RMC), não merece prosperar.

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que declarou nula a contratação de empréstimo através do cartão de crédito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Lembro, que caso a parte não deseje mais o serviço contrato pode livremente ir até ao banco e rescindir o contrato, estando assim livre para utilizar da sua margem consignada com a instituição financeira que desejar.

Em razão desta decisão, reformo a condenação acerca das custas e honorários advocatícios, devendo a parte apelada arcar com 100% das custas e despesas processuais, resguardada a gratuidade processual, bem como pagar a título de honorários advocatícios o percentual de 10% sobre o valor da causa.

PARTE DISPOSITVA

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 05/04/2024